Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602991-75.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
14/12/2022
Número: 0602991-75.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 13/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- MARCUS MAURICIO DE SOUZA
TESSEROLL- PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO- PSD
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
(REQUERENTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 MARCUS MAURICIO DE SOUZA
TESSEROLLI DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43489355
14/12/2022
16:26
Acórdão
Acórdão

Num. 43489355 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416262462000000042453626
Número do documento: 22121416262462000000042453626
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 17:04:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.669

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602991-75.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
REQUERENTE: MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÃO
DE
RECEITAS
E
DESPESAS
NO
RELATÓRIO
PARCIAL.
PEQUENO
IMPACTO
PERCENTUAL.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
1. A entrega tempestiva dos relatórios
financeiros de campanha destina-se a
tutelar
a
transparência
das
contas,
possibilitando que o eleitor vote com a
consciência de quem são os patrocinadores
de uma dada candidatura, bem como
disponibilizar informações para que os
demais candidatos, entes partidários, Ministério Público Eleitoral e Justiça
Eleitoral exerçam de forma efetiva a
fiscalização concomitante e possam adotar
medidas contemporâneas de controle e de
produção antecipada de provas.
2. Atrasos de poucos dias na entrega dos
relatórios financeiros, relativos a receitas

Num. 43489355 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416262462000000042453626
Número do documento: 22121416262462000000042453626
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 17:04:04
arrecadadas após a data do pleito e com pequeno
impacto percentual no total dos recursos
movimentados na campanha não têm o condão
de violar significativamente a transparência das
contas e, de consequência, podem ser superadas
mediante a aposição de ressalvas.
3. A apresentação de relatório parcial que não corresponda à efetiva movimentação de recursos, com
omissão de receitas e despesas, sem a apresentação de notas explicativas ou de qualquer justificativa válida,
configura irregularidade grave que pode conduzir à desaprovação das contas.
4. Se as omissões no relatório parcial são de pequena extensão, atingindo percentual pouco expressivo das
receitas e despesas, é possível superar as irregularidades mediante a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 13/12/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas de MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI, candidato a
DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.
As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43126300); as finais, em 01/11/2022
(id. 43293975), com o extrato apontando como receitas totais R$ 286.382,95, das quais R$
22.500,00 estimáveis em dinheiro e R$ 263.882,95 financeiras, e como despesas totais
contratadas R$ 263.882,95, sem registro de sobras financeiras ou de dívidas de campanha.
Publicado em 03/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução TSE nº 23.607/2019
(id. 43362651 e 43362654), não houve impugnação no prazo legal (id. 43381502).
Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e, em decorrência, foi
emitido Parecer de Diligências (id. 43403730).
Intimado, o requerente prestou esclarecimentos (id. 43420219) e apresentou retificação às contas
(id. 43423612), sem alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos.
A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer Técnico Conclusivo (id.
43469361) pela aprovação com ressalvas, apontando como inconsistências remanescentes:

Num. 43489355 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416262462000000042453626
Número do documento: 22121416262462000000042453626
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 17:04:04
(i) item 1.1.1 - atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha;
(ii) item 13 - omissão de receitas na prestação de contas parcial;
(iii) item 14 - omissão de gastos na prestação de contas parcial.
Intimado quanto ao parecer conclusivo, o requerente manifestou-se (id. 43475216).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas (id. 43477201).
É o relatório.
VOTO
No caso sub judice, tem-se que a unidade técnica identificou inconsistências nas contas, as quais
se passa a avaliar de forma individualizada:
a) item 1.1.1 - atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha
Essa inconsistência foi assim descrita no parecer conclusivo:
Como se observa no quadro, o atraso atingiu apenas cinco receitas, representando, na ordem
exposta no quadro, cinco, dois, sete (o maior atraso), quatro e um dia.
Todas essas receitas foram arrecadadas após a eleição, de modo que, apesar do atraso, não se
pode falar em prejuízo ao bem jurídico tutelado - a transparência das eleições, uma vez que os
valores efetivamente recebidos até a data do pleito foram objeto de relatórios financeiros

Num. 43489355 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416262462000000042453626
Número do documento: 22121416262462000000042453626
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 17:04:04
tempestivos.
Ainda, a se considerar que o impacto percentual dessas receitas no total angariado pelo
candidato é diminuto. Com efeito, totalizam R$ 15.062,62, que correspondem a 5,71% das
receitas financeiras (R$ 263.882,95) e a 5,26% das receitas totais (R$ 286.382,95).
Em decorrência e em que pese a constatação do atraso, tem-se que não houve prejuízo efetivo à
transparência das contas nem à fiscalização concomitante, sendo que os eleitores - principais
destinatários dessa informação - puderam saber antes das eleições quais eram as principais
fontes de financiamento do candidato, com a exceção de valores arrecadados após as eleições e
cujos relatórios foram enviados com atraso.
Não havendo, portanto, prejuízo concreto ao bem jurídico tutelado pela norma - transparência das
receitas do candidato, com destaque para a viabilidade da fiscalização concomitante -, somente
remanesce o não atendimento da norma, o que, nessa hipótese específica, caracteriza vício de
natureza formal, de modo que, independentemente do impacto percentual, é insuficiente para
justificar a desaprovação, ao menos tomado de forma individual.
Nesse sentido, registra-se a evolução da jurisprudência do TSE que, em um primeiro momento,
qualificava o atraso dos relatórios financeiros como mero vício formal em qualquer caso,
passando num segundo momento a dar sinais de que, para eleições posteriores a 2018,
começaria a tratar de forma mais rigorosa a matéria.
No sentido:
(...)
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das
contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional
Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos
pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega
com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto
terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento
vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados
em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25,
rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e
feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista
proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais
de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência
das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das informações trazidas nas
prestações de contas.

Num. 43489355 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416262462000000042453626
Número do documento: 22121416262462000000042453626
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 17:04:04
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos futuros,
no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações
sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial)
não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados
na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
(...)
[TSE, AgR no REspEl nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 22/06/2020, não
destacado no original]
Na esteira desse entendimento e consideradas as circunstâncias específicas deste caso concreto
- atraso de poucos dias atingindo somente receitas arrecadadas após as eleições e apresentação
tempestiva antes da data do pleito da maior parte das receitas -, tem-se que a presente
inconsistência pode ser suprida mediante a aposição de ressalva.
b) itens 13 e 15 - omissão de receitas e gastos na prestação de contas parcial - análise
conjunta
Essas inconsistências foram assim descritas no parecer conclusivo:

Num. 43489355 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416262462000000042453626
Número do documento: 22121416262462000000042453626
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 17:04:04
Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
dia 8 de setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração
grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.
[não destacado no original]
Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos
competentes e dos próprios cidadãos.
A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral
reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas parcial de modo a não
corresponder à real movimentação financeira do candidato até aquele momento poderia ser
relevada, caso os valores fossem devidamente declarados na prestação de contas final.
Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação com esse
entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao eleitor, principal
destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva de sua jurisprudência no
sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as
receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação de
contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº
060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).
Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com relação ao pleito de
2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às eleições antes de 2020, o
atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de
contas parcial não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as informações
podem ser declaradas na prestação de contas final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não destacado no original).

Num. 43489355 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416262462000000042453626
Número do documento: 22121416262462000000042453626
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 17:04:04
Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541, que trata justamente
da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado que:
(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na entrega dos relatórios
financeiros, não conduziria necessariamente à desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na prestação de contas
parcial, é de que, apenas para as prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020,
tal irregularidade não deve ser considerada como apta a prejudicar a transparência e a
confiabilidade das contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas ao pleito de 2020,
na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade atinente à omissão de informações
em prestações de contas parciais deve ser considerada grave e suficiente para ensejar,
por si só, a desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...) [TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec. monocr., DJE
15/06/2022, não destacado no original]
Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos das prestações de
contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a apresentação intempestiva
dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas parciais com inconsistências, a
emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas final e as divergências nos valores das
doações estimadas feitas pelo partido político e os declarados pelos beneficiários, podem
ocasionar prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como
constituir óbice ao acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-
PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não
destacado no original).
Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria, configurada a
irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu
impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto envolvido ou
pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o lançamento dos dados na
prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas após o pleito.
No caso concreto, tem-se que o requerente omitiu na sua prestação de contas parcial R$
5.000,00 em receitas, que representam 1,89% das receitas financeiras e 1,75% das receitas
totais, e R$ 4.893,00 em despesas, que representam 1,85% das despesas totais contratadas.
Sendo assim, com base nos valores apurados, evidencia-se que a omissão de receitas e
despesas na parcial, conquanto atinja valores absolutos que não podem ser considerados
diminutos, eis que superiores ao patamar de mil UFIR (R$ 1.064,10), impacta percentual
minúsculo das contas, dado que inferior a 10% da movimentação financeira declarada.
Assim, essas falhas admitem superação com base nos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo suficiente a aposição de ressalva, no ponto.

Num. 43489355 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2022 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121416262462000000042453626
Número do documento: 22121416262462000000042453626
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2022 17:04:04

CONCLUSÃO
Em decorrência, havendo falhas mínimas no ajuste contábil, é caso de aprovação com ressalvas,
na forma do artigo 74, inciso II, da resolução TSE nº 23.607/2019.
Ante o exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas de MARCUS MAURICIO DE
SOUZA, relativas às eleições 2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602991-75.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCUS
MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI DEPUTADO ESTADUAL - Advogada do INTERESSADO:
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A - REQUERENTE: MARCUS MAURICIO DE
SOUZA TESSEROLLI - Advogada do REQUERENTE: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO -
PR34199-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 13.12.2022.